Tribunal: TJBA
Processo: 8145837-97.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145837-97.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CESBAP CENTRO SUL BAHIA PLASTICOS LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, CAMILA GONZAGA ALVES FERREIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. QUESTÕES ENFRENTADAS PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REVER A MATÉRIA. RECURSO COM FITO PREQUESTIONADOR. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. O Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão teria desconsiderado 1) a impossibilidade da cobrança imediata pelo fisco estadual dentro do prazo de até 72 (setenta e dois) meses; 2) que o lançamento dos débitos confessados ao Fisco estadual via Programa DESENVOLVE não poderiam deflagrar a abertura da contagem do prazo para a exigência do crédito tributário; 3) que a Lei nº 3.956/81 (COTEB), o RPAF/BA e a Súmula 436/STJ não impedem, mas apenas dispensa o novo lançamento pela Administração Fazendária.

2. A leitura atenta do Acórdão impugnado evidencia que todas as teses essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma clara e suficiente, inexistindo qualquer vício a ser suplantado no julgado, sobretudo ao ter registrado de forma expressa a observância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios (ID 87146452).

3. O Superior Tribunal de Justiça também possui orientação no sentido que inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida “
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo
" (AgInt no REsp 1.659.130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 9/12/2020).

4. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

5. Considerando que as alegações de vícios no Acórdão estão baseadas em afirmações fundadas em meras discordâncias do raciocínio e do resultado do julgado, conclui-se que, a pretexto de esclarecer e completar o julgamento anterior, a parte Embargante, na realidade, pretende a reconsideração do pronunciamento pela estreita via dos embargos declaratórios, pretensão que não comporta acolhimento, razão pela qual o pronunciamento vergastado deve ser mantido nos seus exatos termos.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA